Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-04.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-04.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ROGERIO SOARES ALMEIDA - CPF: 742.566.372-49 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação
Cível
. O recurso busca a reforma da sentença, alegando
cerceamento de defesa,
excesso de execução, abusividade dos encargos
,
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e
suposta abusividade de juros em cédula de crédito bancário firmada entre associado e cooperativa de crédito
,
além de pleitear, subsidiariamente, a descaracterização da mora e revisão dos valores executados.

II. Questão em discussão

Regularidade da execução da cédula de crédito bancário e suficiência dos documentos apresentados;

Possibilidade de reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais e aplicação do CDC à relação entre cooperado e cooperativa de crédito.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é de direito e os autos estão instruídos. "
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

(
art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
." (REsp 1.061.530/RS, STJ, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto,
não
há nos autos elementos técnicos ou probatórios que evidenciem a abusividade alegada, tampouco vício formal ou material no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução. Majoram-se os honorários
advocatícios em favor do patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese:"A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido impede o conhecimento do excesso de execução em embargos à execução de cédula de crédito bancário, sendo insuficientes alegações genéricas para afastar a higidez do título executivo regularmente instruído."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 355, I, do CPC; Art. 370,

do CPC;

Art. 798, do CDC;
Art. 85, §11,
do
CPC
;
art. 51, §1o, CDC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
;

Súmula 381/STJ:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
;
STJ
no
AgInt
no
AREsp
1.648.722/SC
;
STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF
;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ROGERIO SOARES ALMEIDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos Embargos à Execução em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou-a improcedente, condenou a
parte embargante ao pagamento de
custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de
realização da
perícia contábil. Aduz sua imprescindibilidade para apuração de excesso de execução e abusividade dos encargos. Entende aplicável o CDC.

Requer anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para reconhecimento do excesso de execução e descaracterização da mora.

Contrarrazões (Num. 323540880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa ao argumento de que não se realizou perícia contábil. Tal assertiva
é sem razão, visto que a
matéria debatida é predominantemente de direito e documental, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial contábil, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

O
c.
STJ

assentou que a realização de perícia é dispensável quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia
(STJ
no
AgInt
no
AREsp
1.648.722/SC
)
.

O
art.
370,
do CPC
,
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Importante assinalar que o

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(Súmula 297/STJ), de modo que a relação entre o cooperado e a cooperativa de crédito, no caso dos autos, atrai a incidência do CDC, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação do CDC, porém,
não exime o devedor do ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, eventual excesso de execução, nos termos do art. 917, §3o, do CPC:
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à do título, o executado deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

Saliente-se os
contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.
Assim, admite-se
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ
AgRg
no
AREsp
332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num.
323540875
) no percentual estipulado para juros
,

2
,
05
% (
dois
virgula
zero cinco
por cento) ao mês n
o contrato

sub judice
, vão limitados em índice
que não destoa
da
taxa média
para o período em que se
firmou o negócio jurídico
, conforme tabela do Banco Central.

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie
(STJ
AgInt
no
AREsp
2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito
do c. STJ
, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de

mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil (STJ
AREsp
1087497/RS).

Ao caso em tela,
a parte embargante
, ora
apelante
,
limitou-se a alegar genericamente excesso de execução e suposta abusividade dos encargos, sem apresentar
memória de cálculo detalhada ou demonstrativo atualizado do valor que entendia devido, inviabilizando a análise do alegado excesso.

O c. STJ já sedimentou que
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
(Súmula 381/STJ), cabendo à parte interessada a demonstração concreta da onerosidade excessiva ou da cobrança de encargos acima dos parâmetros de mercado.

O que se percebe nos autos é que a
cooperativa embargada comprovou, por meio de documentação idônea, a regularidade da contratação, a existência da cédula de crédito bancário e a planilha de atualização do débito, não havendo nos autos qualquer elemento técnico ou probatório que evidencie a abusividade alegada.

A
regularidade da execução restou comprovad
a, visto
que a inicial foi devidamente instruída com a cédula de crédito bancário e a planilha de atualização do débito, atendendo ao disposto no art. 798 do CPC e à jurisprudência consolidada. Não há nos autos qualquer vício formal ou material capaz de macular a higidez do título executivo.

Diante do exposto, cotejados os elementos carreados aos autos, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CDC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento),
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026